Tribunal: STF
Processo: RE 163167
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DAS SUCESSÕES. FILHOS ADOTIVOS. PRETENDIDA
HABILITAÇÃO NA QUALIDADE DE HERDEIROS DOS DE CUJUS. INDEFERIMENTO
CALCADO NO FATO DE A ABERTURA DA SUCESSÃO HAVER OCORRIDO ANTES DO
ADVENTO DA NOVA CARTA, QUE ELIMINOU O TRATAMENTO JURÍDICO
DIFERENCIADO ENTRE FILHOS LEGÍTIMOS E FILHOS ADOTIVOS, PARA FINS
SUCESSÓRIOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 227,
§ 6º, DA CONSTITUIÇÃO.
Inconstitucionalidade inexistente.
A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua
abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu
advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988, que eliminou a
distinção, até então estabelecida pelo Código Civil (art. 1.605 e §
2º), entre filhos legítimos e filhos adotivos, para esse efeito.
Discriminação que, de resto, se assentava em situações desiguais,
não afetando, portanto, o princípio da isonomia.
Recurso não conhecido.